Tribunal: STF
Processo: RE 72504
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
- Prescrição pela pena in concreto. Réu absolvido em primeira, mas condenado em segunda instância. Aplicabilidade da Súmula 146. Precedente do STF (ERCr 72.942, Plenário, 3.5.72).
Recurso conhecido mas não provido, com ressalva do ponto-de-vista do relator.